Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006876-05.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), PEDRO FACCIO - CPF: 132.740.669-15 (EMBARGADO), KATIA FERNANDA FACCIO - CPF: 010.956.071-03 (EMBARGADO), CHAVES COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.831.662/0001-76 (EMBARGANTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), HILARIO SCHIEFELBEIN - CPF: 158.198.090-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESCLARECIMENTO DE DÚVIDA – DÚVIDA SUBJETIVA ACERCA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

A decisão não padece de nenhum dos vícios mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, enquadrando-se a insurgência do embargante como mera dúvida subjetiva acerca do entendimento adotado pela Câmara Julgadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
LOPES & CIA LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE PEDRO FACCIO
e
KATIA FERNANDA FACCIO
, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos.

A embargante busca, em apertada síntese, o esclarecimento da dúvida acerca da condição de escrevente da segunda embargada, o que afastaria a manutenção do entendimento adotado no acórdão por este Colegiado.

Assim, pretende revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão não padece de nenhum dos vícios mencionados no referido artigo, enquadrando-se a insurgência do requerente como mera dúvida subjetiva acerca do entendimento adotado pela Câmara Julgadora.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÚVIDA SUBJETIVA.
A mera dúvida subjetiva decorrente da imprecisão da interpretação do acórdão, em que pese por demais claro, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de manejo dos embargos de declaração
. Não veiculando efetivamente qualquer hipótese de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, evidente que sua natureza é protelatória, de modo a fazer incidir a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração não providos. Embargos de declaração não providos
.” (TJ-SP - EMBDECCV: 10028229620208260016 SP 1002822-96.2020.8.26.0016, Relator: Anderson Cortez Mendes, Data de Julgamento: 12/03/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2021) (g.n.)

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DÚVIDA SUBJETIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Conquanto a dúvida não mais constitua um dos alicerces ensejadores do manejo dos embargos declaratórios desde a Lei 8.950/1994, o que foi mantido pelo Código de Processo Civil de 2015, ainda que fosse admissível, é preciso ficar esclarecido que
a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante de ambiguidade, dubiedade ou indeterminação das proposições do acórdão
".
(TJ-SP - EMBDECCV: 10077479320198260009 SP 1007747-93.2019.8.26.0009, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 19/05/2021, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021) (g.n.)

O acórdão foi claro ao mencionar que o fato de a agravante laborar em um cartório na função de auxiliar não retira a propriedade rural como sua fonte de subsistência, destacando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que sequer é necessário que o dono da propriedade resida no local.

Por oportuno, transcreve-se novamente o aresto:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo do atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família. 2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função sócioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção. 2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade. 2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família. 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento. 3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família.
Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola
. 3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente. 4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1591298 RJ 2015/0312227-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017) (g.n.)

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório qualquer vício.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios.

É como voto.

V

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022